Tribunal: TJDFT
Processo: 0727191-32.2022.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS, GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. FILHO MENOR DE IDADE. PREVALÊNCIA DOS INTERESSES DO MENOR. GUARDA UNILATERAL MATERNA. MELHOR INTERESSE DO INFANTE. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. ALIMENTOS. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-RAZOABILIDADE. NECESSIDADES PRESUMIDAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do 227, caput, da Constituição Federal e do Estatuto da Criança e do Adolescente, os interesses do menor envolvido devem sempre prevalecer, ainda que em detrimento dos interesses dos genitores.
2. Conquanto o art. 1.584, §2o, do Código Civil, preveja a guarda compartilhada na ausência de acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, deve ser mantida a guarda unilateral materna se esta proporciona maiores vantagens ao infante e o apelante não logrou comprovar a vantagem da guarda compartilhada.
3. A regulamentação de visitas definida na r. sentença atende ao melhor interesse da criança, garantindo a convivência com ambos os genitores, e assegurando seu bem-estar físico e emocional. Assim, o regime de visitas deve ser mantido, porquanto não foi demonstrado nenhum prejuízo à menor, ressaltando-se que, em caso de necessidade, o Juízo a quo poderá posteriormente rever os seus termos.
4. A fixação dos alimentos deve sempre observar o trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade, devendo ser mantido o percentual dos alimentos fixado na sentença se, em se tratando de alimentando menor de idade, com necessidades presumidas, o apelante não logrou demonstrar a impossibilidade de arcar com o montante fixado e este se mostra absolutamente razoável diante das circunstâncias do caso.
5. Apelação conhecida e desprovida.